Tribunal: TJMT
Processo: 1014739-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO REALIZADO EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – EXCESSIVA ONEROSIDADE – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.
1. Não demonstrado que a manutenção do depósito judicial se tornou extremamente onerosa, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente porque em consonância com o entendimento esposado no c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014739-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Levantamento de depósito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0027-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
–
PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO D
O

DEPÓSITO REALIZADO
EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – EXCESSIVA ONEROSIDADE – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

1.
Não demonstrado que a manutenção do depósito judicial se tornou extremamente onerosa, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente porque em consonância com o entendimento esposado no
c.
Superior Tribunal de Justiça.

2
. Recurso
não
provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto
por
CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA

contra decisão proferida pelo juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT)
que, nos autos da
ação ordinária
n.
1028609-74.2017.8.11.0041
movida
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial por seguro-garantia.

A
parte

a
gravante
sustenta
,
em síntese
, que ajuizou a ação anulatória requerendo a concessão da tutela antecipada para que, mediante depósito judicial, fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da CDA n. 2017222335 e a sustação dos efeitos do protesto
, sendo
realizado o depósito e os pedidos deferidos.

Argumenta que após mais de
02 (
dois
)
anos do ajuizamento da ação, em decorrência da pandemia d
o

C
oronavírus (Covid-19) que proporcionou em âmbito nacional um cenário de gravíssima crise econômica e de incertezas em quase todos os campos, a manutenção do depósito judicial tornou-se extremamente onerosa, razão pela qual pleiteou a substituição do depósito judicial por seguro-garantia.

Afirma que embora o
j
uízo
a quo
tenha consignado que a substituição de depósito por seguro-garantia pressupõe a aceitação expressa da Fazenda Pública,
entende que
a substituição da garantia ofertada independe da aceitação d
a parte ora agravada.

Ademais,
aponta que
o pedido formulado nos autos de origem não se escora na premissa de que a apresentação do seguro-garantia suspende a exigibilidade do crédito tributário
,
mas sim que
a Fazenda Pública

se
abstenha da pr
a
tica
r
qualquer ato tendente a (i) impedir a
emissão de certidão negativa de débitos (CND), ainda que positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, em razão destes débitos; (
ii
) protestar a CDA objeto desta ação; e (
iii
) inscrever a
a
utora em cadastros de inadimplentes
.

Diante desse contexto, a
r
ecorrente pleiteia, por meio
do
recurso,
a substituição do depósito judicial por seguro-garantia, (i) outorgando-se o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da respectiva apólice, após o que deve ser autorizado o levantamento do depósito judicial; e (
ii
) determinando-se que o ESTADO DE MATO GROSSO abstenha-se da prática de qualquer ato tendente a (
ii.
1) impedir a emissão de certidão negativa de débitos (CND), ainda que positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, em razão dos débitos objeto da CDA 2017222335; (ii.2) protestar esta CDA; e (ii.3)

inscrever a agravante em cadastros de inadimplentes (como o CADIN e birôs de crédito), até o julgamento final da
a
ção com procedimento comum 1028609-74.2017.8.11.004
.

O pedido de concessão da antecipação da tutela recursal foi
in
deferido no Id.
177264673
, cuja decisão foi objeto de interposição de agravo interno (Id.
179845197
), sendo que essa e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (Id.
199462753
).

C
ontrarrazões
apresentadas pela Fazenda Pública no Id.
178113675
, pelo não provimento do agravo.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
179848651
,
apontando a inexistência de interesse público que legitimaria sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1028609-74.2017.8.11.0041 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial por seguro-garantia.

Pois bem.

Em análise dos autos de origem
,
destaco o seguinte trecho registrado nas razões de decidir pelo juízo
a quo
e que resultaram
no indeferimento do pedido de
substituição do depósito judicial por seguro-garantia
na hipótese:

“
[...].

É cediço que a admissibilidade do bem ofertado em garantia, que se transformará em PENHORA, pressupõe a respectiva ACEITAÇÃO EXPRESSA pela Fazenda Pública Estadual, que poderia anuir com a INVERSÃO DA ORDEM, conforme estabelece o art. 9o, IV, Lei no 6.830/1980,
vejamos
:

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

IV -
indicar
à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública
.

(...).

Ademais, no caso dos autos, a parte autora oferece, para fins de substituição do depósito judicial, apólice de seguro garantia que não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário

[
...]”
.

Em análise da tutela recursal, o relator do presente recurso consignou que:

“[...].

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a substituição de depósito judicial em dinheiro por seguro garantia só é possível com a concordância da Fazenda Pública:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO-GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta pela Copel Distribuição S/A contra a ANTT para a anulação de auto de infração que resultou na aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 1.487.550,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais), por ter
a concessionária
descumprido
metas de qualidade de
teleatendimento
dos usuários.

2. O Tribunal a quo deferiu a substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia, considerando-o garantia idônea à suspensão do crédito não tributário.

3. Há de se fazer distinção entre a possibilidade jurídica de o devedor apresentar seguro-garantia ou fiança bancária como garantia do valor executado a título de crédito tributário ou
não-tributário
da Fazenda Pública (§2o, art. 835 do CPC/2015) e os casos em que a dívida já se encontra garantida em juízo com depósito em dinheiro e pretende o devedor substituí-la por aquelas modalidades de contratos bancários.

4. Em regra geral, não há vedação para substituir fiança por seguro-garantia, pois as garantias são equivalentes, o que não ocorreria na hipótese de substituição de dinheiro depositado judicialmente por fiança ou seguro-garantia, caso em que a substituição, em regra, seria inadmissível em razão do entendimento da Primeira Seção nos
EREsp
1.077.039/RJ. A propósito:
REsp
1.632.656/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017,
DJe
11/5/2017;
REsp
1.637.094/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016,
DJe
19/12/2016.

5. A penhora em dinheiro está estabelecida na legislação processual como espécie preferencial para a garantia do crédito (art. 835, I do CPC/2015). Substituí-la, sem anuência do credor fazendário, por outra modalidade de garantia de menor liquidez, como os seguros oferecidos por instituições financeiras, em que os contratos possuem
prazo de validade e dependem da solidez da própria instituição emissora do papel, importa em ampliar o risco de não adimplemento da obrigação tributária, demandando contra a efetividade e a duração razoável do processo, caso necessário futura substituição da garantia. Nesse sentido:
AgInt
no TP 178/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017,
DJe
21/6/2017;

REsp
1.592.339/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016,
DJe
1/6/2016;
AgRg
na MC 25.104/SP, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 17/5/2016,
DJe
25/5/2016;
AgRg
no
AREsp
213.678/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012,
DJe
24/10/2012.

6. Recurso Especial provido. (
REsp
n. 1.751.548/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16
.
8
.
2018,
DJe
de 13
.
11
.
2018)
”
.

Além do mais, a alegação de que a manutenção do depósito judicial se tornou extremamente onerosa, em virtude da “gravíssima crise econômica” desencadeada pela pandemia do
coronavírus
(COVID 19), não se mostra suficiente para comprovar a imprescindibilidade dos recursos depositados para o regular desenvolvimento da atividade econômica da Recorrente, de modo a justificar, com base no princípio da menor onerosidade, a exceção à regra

de que, havendo oposição da Fazenda Pública, descabe a substituição da garantia em dinheiro por seguro garantia.

[
..
]”
.

Com efeito,
diferentemente das razões apresentadas pela parte ora agravante,
a substituição do depósito judicial em dinheiro por seguro-garantia, conforme entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça, não se dá exclusivamente por conveniência da parte devedora.

Conforme entendimento já registrado nos autos quando do julgamento do agravo interno (Id. 193120174),
havendo a recusa pela Fazenda Pública,
a
substituição somente se mostra possível se ficar demonstrada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

Corroborando o entendimento,
destaco
o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal por carta de fiança bancária ou seguro garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.947.228/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 26/5/2022).

2. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem mediante a análise do arrazoado oferecido pelo recorrente, a fim de
aferir se o depósito foi realizado e se trouxe comprometimento à estrutura financeira do recorrente, exigiria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno não provido”
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.740.024/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3
.
4
.
2023,
DJe
de 13
.
4
.
2023).

[sem destaque no original].

Registre-se ainda que n
os termos da jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro-garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar
dano
grave ao devedor.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. ART. 835, § 2o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. ADMISSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes.

2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual (CPC/2015, art. 835, § 2o), não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/1973). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar
dano
grave ao devedor.

3. No caso, tendo as instâncias ordinárias consignado a
inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro já realizada por apólice de seguro garantia, não há que se impor ao credor a pretensão da seguradora executada
.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso
especia
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1281694 SC 2018/0093400-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05
.
9
.
2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25
.
9
.
2019)
.
[sem destaque no original].

Desse modo, conclui-se que
a alegação de que a manutenção do depósito judicial se tornou extremamente onerosa, em virtude da
“gravíssima crise econômica”
desencadeada pela pandemia d
a
COVID
-
19, não se mostra suficiente para comprovar a imprescindibilidade dos recursos depositados para o regular desenvolvimento da atividade econômica da
parte agravante
, de modo a justificar com base no princípio da menor
onerosidade, a exceção à regra de que, havendo oposição da Fazenda Pública, descabe a substituição da garantia em dinheiro por seguro-garantia.

Diante de tais premissas
,
tenho que
a insurgência recursal
para reformar a decisão
que
indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial
por seguro-garantia

não
comporta provimento.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento
interposto
por

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024